Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711450-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRELE NUNES LEITE APELADO: LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS, HELENA RICARTE INOUE APELADO: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS APELANTE: MIRELE NUNES LEITE D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de Embargos de Terceiros, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do seguinte dispositivo (ID 49373345): Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida pela Segunda Instância e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a manutenção da posse da embargante no imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara no 44, Lote 56-A, Arniqueiras/DF, por exercer a melhor posse. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, devendo a embargante responder por metade da verba sucumbencial, e os embargados, pela outra metade. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em relação aos embargados Helena e Laurindo, em face da gratuidade de justiça que lhes foi deferida. À Secretaria: a) registre-se a benesse concedida aos embargados referidos; b) translade-se cópia desta sentença para os autos no 0006213-83.2010.8.07.0007. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se, conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS não recolheu o devido preparo, requerendo, nas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. No entanto, deixou de juntar aos autos documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção do referido benefício. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado pelo espólio, entendo ser imprescindível que a parte comprove a situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o Espólio de Severina Freitas carrear aos autos documentos que comprovem o “grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio”, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante ESPÓLIO DE SEVERINA FREITAS, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora